Tribunal: TJBA
Processo: 0147293-49.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0147293-49.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Diretor Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia Adab e outros Advogado(s): SYLVIO GARCEZ JUNIOR APELADO: PATRICIA DE CERQUEIRA VIOLANTE Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI MAF08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. MÉRITO. ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DE TODOS OS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0147293-49.2006.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargada PATRICIA DE CERQUEIRA VIOLANTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator